Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-14.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008322-14.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KARLA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 028.984.511-42 (RECORRENTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), ISAC MARTINS DOS SANTOS - CPF: 026.680.751-81 (RECORRENTE), FABIO FIGUEIREDO DE MAGALHAES - CPF: 018.120.151-86 (RECORRENTE), CELIO LEITE RAMOS - CPF: 700.422.761-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE IGUALDADE ENTRE AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA INEQUIVOCAMENTE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra a sentença que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
alegação genérica de violação ao princípio da igualdade entre as partes por suposta dificuldade de acesso a provas pela defesa;
(ii)
defesa exercida de forma adequada, demonstrando a ausência de prejuízo;
(iii)
pedido de perícia nos arquivos de áudio constantes nos autos e de novo exame necroscópico para individualização das condutas feito apenas em alegações finais;
(iv)
diligências desnecessárias para o deslinde da controvérsia;
(v)
confirmação em juízo dos depoimentos colhidos na fase policial, aptos a indicar a participação dos recorrentes no delito;
(vi)
provas dos autos que sugerem um cenário de espancamento generalizado.

3.1. Requerimentos da primeira e segundo recorrente:
(i)
reconhecimento de nulidade por violação ao princípio da igualdade entre as partes e cerceamento de defesa;
(ii)
impronúncia;
(iii)
absolvição sumária.

3.2. Requerimento do terceiro recorrente:
(i)
impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve nulidade processual por violação ao princípio da igualdade entre as partes e cerceamento de defesa;
(ii)
analisar se as provas constantes nos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia;
(iii)
examinar se a tese de legítima defesa encontra suporte probatório suficiente para ensejar a absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de violação ao princípio da igualdade entre as partes não se sustenta, pois a defesa não demonstrou concretamente a alegação de negativa de acesso às provas, tampouco quais provas essenciais teriam sido suprimidas. Além disso, os autos demonstram que a defesa teve pleno acesso às provas e exerceu regularmente o contraditório e a ampla defesa, de modo que não há nulidade a ser sanada.

6. O pleito de realização de perícia nos arquivos de áudio e de nova necrópsia encontra-se precluso, uma vez que não foi formulado no momento oportuno, qual seja, por ocasião da resposta a acusação, especialmente por se tratar de elementos que já se encontravam encartados aos autos desde a fase pré-processual. Ademais, as diligências pretendidas se revelam desnecessárias e impertinentes para o deslinde da controvérsia, motivos pelos quais não há se falar em eventual cerceamento de defesa.

7. De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado nos autos através dos elementos de inquérito, os quais foram confirmados em juízo pela prova testemunhal.

8. É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, descritos no artigo 25 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, artigo 5º, LV; Código Penal, artigos 121, §2º, I, III e IV e 25; Código de Processo Penal, artigos 413, 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 77.091/CE; TJMT,
ApCrim n. 1005657-59.2021.8.11.0042, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053 e RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas dos réus
Karla Martins dos Santos, Isac Martins dos Santos
e
Fábio Figueiredo Magalhães
contra a sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1008322-14.2022.8.11.0042, que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) (id. 252210607).

Nas
razões recursais
, a defesa dos recorrentes
Karla
e
Isac
alega, preliminarmente, que o processo está eivado de nulidades. Assim, aduz que houve ofensa ao princípio de igualdade entre as partes, em razão da
“não disponibilização de materiais probatórios essenciais”
. Ainda, discorre que deveria ter sido determinada perícia com o objetivo de assegurar a autenticidade dos arquivos de áudio constantes nos autos. Por fim, afirma que o laudo necroscópico realizado na vítima não especifica a conduta de cada autor envolvido no evento delitivo e, com base nisso, requer a realização
“de uma nova perícia detalhada e imparcial que contemple a individualização das lesões atribuídas a cada agente”.
No mérito, postula a impronúncia de ambos os recorrentes, uma vez que inexistiriam indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pugna pela absolvição sumária, ao argumento de que teriam agido em legítima defesa (id. 252210614).

A defesa do recorrente
Fábio,
por sua vez, almeja a impronúncia, haja vista que não haveria provas judicializadas capazes de balizar a pronúncia (id. 252210619).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 252210623).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 264093288).

Ao promover o Juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 262184813).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Karla Martins dos Santos, Isac Martins dos Santos
e
Fábio Figueiredo Magalhães
foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), em desfavor da vítima Celio Leite Ramos, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 2 de março de 2022, por volta das 5 horas, na residência localizada na Avenida Airton Senna, n.º 12, Bairro Doutor Fábio Leite I, nesta Capital, os denunciados KARLA MARTINS DOS SANTOS, ISAC MARTINS DOS SANTOS e FÁBIO FIGUEIREDO DE MAGALHÃES, agindo com animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Célio Leite Ramos.

Apurou-se que em dezembro de 2021 a vítima e o denunciado FÁBIO discutiram em razão de que o denunciado imputava à vítima o furto de um padrão de luz ocorrido no bairro. Além disso, apurou-se que a vítima foi repreendida por descumprir a lei que impera no Bairro, qual seja, os moradores do Dr. Fábio não podem comprar drogas em outras localidades.

Após referida desavença, na data dos fatos o ofendido adentrou na casa da moradora Ilse (irmã dos denunciados KARLA e ISAC), com a finalidade de furtar objetos, momento em que foi surpreendido por ISAC e KARLA que o imobilizaram, amarraram-no em uma cadeira, com evidente animus necandi, efetuaram inúmeros golpes na cabeça do agredido.

No mesmo momento, o denunciado FÁBIO, vizinho de KARLA e ISAC, entrou no local em que a vítima estava sendo espancada e, aderindo à conduta, munido de um pedaço de pau, também desferiu pauladas na cabeça de Célio.

As lesões oriundas do espancamento (traumatismo crânio encefálico provocado por instrumento contundente, apresentando equimoses violáceas em membros superiores, escoriações em face e ferida incisa em couro cabeludo com sinais de craniotomia esquerda com intenso edema cerebral) resultaram na morte da vítima no dia 9 de março de 2022, conforme exame necroscópico às fls. 127/147 e 319/321.

Dessa forma, o crime foi cometido por motivo torpe, tendo em vista a desavença preexistente entre o denunciado FÁBIO e o ofendido, além de ser o meio empregado por ISAC e KARLA para punir Célio por sua tentativa de furto.

O crime foi cometido por meio cruel, em razão do ofendido ter sido submetido a espancamento, o que lhe causou sofrimento extremo.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Célio foi amarrado por seus agressores, o que o impossibilitou de esboçar qualquer reação defensiva. [...]”
(id. 252210272 - Pág. 2/3).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo
a quo
pronunciou os réus nos termos da denúncia.

Contra esta decisão, os acusados interpõem recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PRELIMINARES

1.1. Princípio da igualdade entre as partes

A defesa dos acusados
Karla
e
Isac
aduz que houve inobservância ao princípio de igualdade entre as partes, ao argumento de que teria enfrentado
“uma série de obstáculos que dificultaram a obtenção de provas vitais para a defesa dos réus”
(id. 252210614 - Pág. 6).

Prossegue em suas razões sob a assertiva de que
“o prejuízo é manifesto, visto que a impossibilidade material de acessar provas fundamentais enfraqueceu a linha argumentativa da defesa, comprometendo a paridade processual e a busca pela verdade real”
(id. 252210614 - Pág. 6).

Contudo, sem razão.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, garantindo o uso dos meios e recursos inerentes a este propósito.

No âmbito do direito penal, a regra de paridade de armas, desdobramento da garantia ao contraditório, adquire especial relevância, haja vista que garante que o acusado possa confrontar as acusações de forma plena e igualitária, por meio de acesso irrestrito a todas as provas produzidas para apresentar seus argumentos.

Essa equiparação, que em matéria penal se dá entre o próprio estado e o cidadão, revela-se como imprescindível para a concretização de uma justiça imparcial e equilibrada, onde a competitividade processual, que se traduz na concepção do processo dialético, contribui para elucidação do caso penal e para a proteção dos direitos fundamentais do indivíduo.

Com efeito, inobstante o arrazoado defensivo, verifica-se que as alegações concernentes à inobservância do princípio de igualdade entre as partes são, deveras, genéricas, tanto em relação ao que efetivamente a defesa teve dificuldade de acesso quanto ao ponderado prejuízo sofrido.

A defesa não aponta, de maneira concreta, qual circunstância teria acarretado a dificuldade de obtenção das provas, bem como apenas afirma que o prejuízo seria manifesto, pois decorrente da própria dificuldade.

Ademais, no caso concreto, não se observa a alegada impossibilidade de acesso da defesa técnica às informações angariadas na fase administrativa, tampouco quanto às provas produzidas sob o crivo do contraditório, já que o conjunto probatório está encartado nos autos.

Do mesmo modo, não se visualiza o alegado prejuízo à defesa, na medida em que os réus foram patrocinados por advogado particular, o qual apresentou resposta à acusação, arrolou testemunhas, participou da audiência de instrução, apresentou memoriais finais e, por fim, interpôs o presente recurso, cujas teses de mérito impugnam de maneira suficiente e adequada os motivos de fato e de direito que embasam a sentença de pronúncia.

Assim, evidenciada a ausência de dados concretos que corroborem a asserção de inobservância ao princípio de igualdade entre as partes, bem como não demonstrado eventual prejuízo, inexiste nulidade a ser sanada neste ponto.

Logo,
rejeito
a preliminar.

1.2. Cerceamento de defesa e produção de provas

Os réus
Karla
e
Isac
dissertam que os arquivos de áudio angariados aos autos deveriam ser submetidos a uma perícia técnica, com o objetivo de verificar a autenticidade dos registros, ao argumento de que elementos digitais como estes podem ser facilmente manipulados, comprometendo a cadeia de custódia da prova.

Ainda, em relação ao laudo de necrópsia, os recorrentes argumentam que a prova técnica não detalha
“de forma específica quais lesões foram infligidas por cada agente envolvido no evento delituoso”
e que
“a ausência de uma análise minuciosa impossibilita a individualização das condutas dos réus”
(id. 252210614 - Pág. 9).

Ao final, conclui pela necessidade de uma nova perícia necroscópica, a fim de detalhar e contemplar a individualização das lesões atribuídas a cada autor do fato delitivo.

Entretanto, a pretensão não prospera.

Como se observa das razões expostas, embora os recorrentes não especifiquem, as arguições nitidamente se referem à eventual ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto almejam, em última análise, a produção de provas com o intuito de conferir suporte à tese defensiva de negativa de autoria.

De acordo com o que dispõe o artigo 406, §3º do Código de Processo Penal, o réu, na resposta à acusação em processos de competência do Tribunal do Júri, poderá arguir preliminares, alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas.

Assim, se o réu não deduz o pedido de produção de provas por ocasião da resposta à acusação, opera-se o fenômeno da preclusão.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando especificamente de processos de competência do Tribunal do Júri, assim dispõe:

“[...] Na primeira fase dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, a defesa, por ocasião do oferecimento da resposta à acusação, deve arrolar as testemunhas que pretenda sejam ouvidas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406, § 3º, do Código de Processo Penal [...]”
(STJ, RHC n. 77.091/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017).

Igualmente, este Sodalício também prescreve:

“[...] Se a matéria relativa à produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operou-se a preclusão (TJMT, AP N.U 0000177-48.2018.8.11.0002) [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1005657-59.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

Além disso, conforme disposto no artigo 400, §1º, o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência.

Pode-se afirmar, então, que
“nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”
(BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409).

Na espécie, vislumbra-se que os elementos de informação que os recorrentes buscam infirmar, notadamente os arquivos de áudios e o laudo de necrópsia, ambos já se encontravam acostados aos autos desde a fase pré-processual e, inclusive, serviram de substrato probatório para o oferecimento da denúncia, motivo pelo qual as diligências pretendidas pelos recorrentes, com o intuito de contestar a validade desses elementos probatórios, poderiam ter sido requeridas por ocasião da resposta à acusação.

Diante disso, a pretensão da defesa de realização de perícia técnica nos arquivos de áudio e feitura de nova necrópsia, manifestada apenas em sede de alegações finais, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão.

Outrossim, os motivos elencados pelo Juízo
a quo
para indeferir o pleito se revelam primorosos, de modo que registra a impertinência e desnecessidade de realização de perícia nos arquivos de áudio e elaboração de um novo laudo de necrópsia, sobretudo porque são providências que em nada acrescentariam para a solução da controvérsia. Confira-se:

“[...] a Defesa não apontou os motivos pelos quais entende que existiriam dúvidas sobre a autenticidade, nada apontou. Apenas argumentou, mais uma vez genericamente, mencionando que a Defesa ‘sugere’ a realização de uma perícia técnica detalhada para verificar a integridade e procedência dessas provas.

Aliás, um áudio que se atribui à ré Karla tem a voz exatamente igual àquela gravada no momento de seu interrogatório e a Defesa, em nenhum momento, negou que ela tivesse gravado aquele áudio, apenas alegou genericamente que se deveria fazer uma ‘perícia técnica detalhada’. Ora, à semelhança das interceptações telefônicas, o entendimento jurisprudencial pátrio dominante é no sentido de que para o exercício do contraditório não é necessária a realização de perícia, quando não se haja dúvidas sobre a autenticidade dos áudios.

[...]

Chega a ser risível a pretensão da Defesa de que os laudos necroscópicos deveriam detalhar, individualmente, as ações que poderiam ser atribuídas a cada acusado ou a terceiros vez que, como a vítima foi espancada por, pelo menos, três pessoas, impossível se faz exigir que o Perito atribua cada arranhão, corte, equimose ou lesão a cada réu, especificamente. [...]”
(id. 252210607 - Pág. 7).

Por conseguinte, além de ter se operado a preclusão, a realização de perícia nos arquivos de áudio e a elaboração de novo laudo de necrópsia mostram-se desnecessários.

Pelas razões expostas,
rejeito
a preliminar.

2. PRONÚNCIA

2.1. Indícios suficientes de autoria

Os recorrentes
Karla, Isac
e
Fábio
argumentam que o conjunto probatório seria frágil e, assim, inexistem indícios suficientes de autoria, de maneira que a impronúncia seria a única solução viável para a hipótese em comento.

Contudo, a detida análise dos autos revela que a pretensão não prospera.

De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente.

Assim, enquanto o édito condenatório demanda prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, além da comprovação da materialidade delitiva, basta a presença de indícios consistentes que apontem para a participação do agente no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que somente as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que os casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência, aplicável a todo e qualquer procedimento de natureza sancionatória.

Na espécie, a materialidade é inconteste, de sorte que sequer é impugnada pelos recorrentes.

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório dos autos é capaz de preencher o
standard
exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

Na fase investigativa,
Fabíola Leite Ramos,
irmã da vítima, narrou que, no dia dos fatos, tomou conhecimento por meio de seu filho que a vítima havia sido agredida, supostamente por ter tentado estuprar Ilse, irmã dos recorrentes Isac e Karla. Disse que, buscando esclarecer a situação, entrou em contato com Karla, a qual teria admitido a participação nas agressões e mencionou que a população aproveitou a situação para linchar a vítima. Salientou que, após perguntar mais detalhes, Karla teria informado que Isac e outras pessoas também teriam participado da agressão e que só interromperam a ação porque Selma, mãe de Karla, ameaçou chamar a polícia (id. 252210160 - Pág. 1).

Em juízo, confirmou o teor dessas declarações e reforçou que Karla lhe afirmou expressamente que havia participado do espancamento da vítima (id. 252210359).

Marcia Leite Ramos Santos
, irmã do ofendido, ao depor perante a autoridade policial, declarou que soube dos fatos por intermédio de sua irmã, que lhe informou que a vítima teria invadido a residência de Ilse e sido retirada à força por Isac, que, junto a Karla, passou a agredi-lo. De acordo com ela, a vítima teria conseguido fugir, mas foi perseguida e novamente agredida por Fábio e outros populares não identificados. Aduziu que ao questionar Karla sobre o ocorrido, recebeu como resposta um áudio em que a denunciada confirmou que ela e Isac bateram na vítima e que apenas não a mataram porque a mãe deles interveio. Afirmou não acreditar na versão de que a vítima teria tentado cometer estupro e mencionou uma desavença prévia entre a vítima e o recorrente Fábio, relacionada a uma acusação de furto passada (id. 252210187 - Pág. 1).

Em seu depoimento judicial, reiterou suas declarações e acrescentou que crianças da família de Karla mencionaram que Fábio teria golpeado a vítima na cabeça com um pedaço de madeira (id. 252210359).

Na fase administrativa, o irmão do ofendido,
Fabiano Leite Ramos,
afirmou que, um dia após o ocorrido, ao passar em frente à casa de Karla, ouviu Isac admitir que agrediu a vítima e dizer que bateu bastante na cabeça dela. Em relação a Karla, por sua vez, disse que esta mencionou que só não esfaqueou a vítima porque sua mãe impediu. Esclareceu que, na oportunidade, não interagiu com os réus e seguiu para o hospital, onde seu irmão estava internado em estado grave (id. 252210168 - Pág. 1).

Sob o crivo do contraditório, confirmou que mantinha proximidade com os familiares de Karla e Isac, mas após os fatos se distanciou. Disse não ter presenciado as agressões, mas ratificou que os acusados Isac e Karla assumiram ter espancado a vítima (id. 252210590).

Em solo policial,
Rafaela Ramos Santos
, sobrinha da vítima, afirmou que, no dia seguinte aos fatos, ao passar próximo à residência dos denunciados, foi chamada por Karla, que admitiu que o grupo agrediu a vítima e justificou que, se a situação ocorrida com Ilse fosse com ela, também teria reagido daquela forma. Declarou que Isac teria reforçado que só não matou a vítima porque sua mãe interveio. Relatou ainda que sua mãe, Marcia, trocou mensagens com Karla, que confirmou a autoria das agressões (id. 252210166 - Pág. 1 e 252210259 - Pág. 1).

No depoimento judicial, reiterou suas declarações e mencionou que ouviu de crianças da família dos réus que Fábio golpeou a vítima na cabeça com um pedaço de madeira (id. 252210590).

A ex-companheira do ofendido,
Eliete da Silva Almeida
, na fase extrajudicial, afirmou que manteve um relacionamento de três anos com a vítima e que, apesar do envolvimento deste com entorpecentes, não acreditava que ele fosse capaz de cometer o crime de estupro contra Ilse, irmã dos recorrentes Karla e Isac. Relatou que, pouco antes dos fatos, a vítima lhe contou que estava sendo ameaçada por Fábio e que este ordenou que ele não poderia mais circular pelo bairro. Disse ainda que havia uma desavença anterior entre eles devido ao envolvimento da vítima no tráfico de drogas local (id. 252210183 - Pág. 1 e 252210239 - Pág. 1).

Durante a instrução, confirmou suas declarações e acrescentou que familiares da vítima também apontavam Fábio como envolvido na morte de Célio (id. 252210590).

Ao depor em juízo, o Investigador da Polícia Civil
Rogério Ribeiro dos Santos
descreveu que, no decorrer das investigações, surgiram evidências de que a vítima foi espancada por mais de uma pessoa, incluindo áudios trocados entre familiares da vítima e dos recorrentes que indicavam a participação dos réus. Mencionou, ainda, que Isac teria ligado para a polícia e, no registro da chamada, admitiu ter imobilizado e agredido a vítima (id. 252210590).

A detida análise dos depoimentos prestados demonstra a presença de indícios suficientes de autoria em relação aos recorrentes
Karla, Isac
e
Fábio.

Destacam-se, especialmente, as declarações prestadas por
Fabíola
,
Márcia
e
Rafaela
, que relataram que Karla e Isac assumiram a prática das agressões.

A irmã da vítima,
Fabíola
, afirmou que Karla admitiu que o grupo
“pegou Célio de pau”

(sic)
e que Isac e outros indivíduos teriam se aproveitado da situação para agredi-lo.

Márcia
, por sua vez, mencionou que Karla enviou um áudio confirmando a participação dela e de Isac no espancamento e que Fábio utilizou um pedaço de madeira para golpear a vítima.

Além disso,
Fabiano
e
Rafaela
afirmaram que, após o crime, Isac declarou ter espancado a vítima e que apenas não a matou por intervenção de sua mãe.

Desse modo, as provas dos autos convergem à concepção de que os recorrentes Karla, Isac e Fábio, ao menos em teoria e nesta fase de sumário da culpa, podem ter sido os autores do crime doloso contra a vida apurado nesta ação penal.

Por conseguinte, apesar dos argumentos empregados pela defesa dos recorrentes, no sentido de que inexiste prova apta a ensejar a pronúncia, a jurisprudência deste Sodalício apregoa a suficiência do conjunto probatório quando este é composto por depoimentos extrajudiciais e judiciais. Observa-se:

“[...] Os elementos de informação colhidos no inquérito policial foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais configuram indícios suficiente da participação do recorrente no fato delituoso. [...]”
(TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Logo, diante da presença de prova judicializada que denotam os indícios de autoria dos recorrentes, bem como comprovada a materialidade delitiva, tem-se como preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a pronúncia deve ser mantida.

3. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

3.1. Legítima defesa

Admitida a presença de indícios suficientes de autoria, os recorrentes
Karla
e
Isac
alegam que agiram em legítima defesa de terceiro, haja vista que a vítima teria tentado estuprar da irmã deles.

Contudo, o pleito absolutório não procede.

Conforme já delineado, a decisão de pronúncia não exige certeza da prática delitiva, bastando que o conjunto probatório seja capaz de evidenciar a materialidade e indícios suficientes de autoria.

Por sua vez, a absolvição sumária, fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa, exige comprovação indene de dúvidas, ou seja, prova cristalina e irrefutável de seus pressupostos, apta o suficiente para autorizar que o Magistrado, e não o Tribunal do Júri, absolva o acusado desde logo.

Com efeito, a prova oral angariada aos autos, já discriminada no tópico anterior, revela a impossibilidade de acolhimento da pretensão absolutória, porquanto não se extrai a comprovação cumulativa e inequívoca dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

A rigor, ao menos nesta etapa de cognição não exauriente, o conjunto probatório dos autos não é hábil a comprovar que os réus, caso tenham sido eles os autores do fato, utilizaram-se de meios moderados para repelir a alegada agressão iniciada contra Ilse, especialmente ao se observar que o cenário delituoso retrata um episódio de espancamento generalizado.

Dessarte, tendo em vista que é desnecessário prova irrefutável da conduta criminosa para decidir pela pronúncia, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se as condutas dos acusados se amoldam à figura da excludente de ilicitude de legítima defesa.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, deve ser mantida a pronúncia, ao passo que cabe aos jurados analisarem as provas e, mediante sua íntima convicção, decidirem se é o caso de absolver o réu. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Por corolário, tem-se como impositiva a pronúncia do recorrente, visto que, além de preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, as provas dos autos não comprovam inequivocamente os requisitos do artigo 25 do Código Penal, bem como amparam a versão acusatória de crime doloso contra a vida.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
Karla Martins dos Santos, Isac Martins dos Santos
e
Fábio Figueiredo Magalhães
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025